Tribunal: TCU
Processo: 007.933/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades quando da execução de obras públicas custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 472/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de representação de autoria do Município de Maracaçumé/MA, noticiando supostas irregularidades praticadas pelo Sr. Francisco Gonçalves de Sousa Lima, prefeito municipal na gestão de 2017-2020, na gestão dos recursos provenientes do Convênio 8.450.00/2019 (Siconv 896951/2019), celebrado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, objetivando a construção e recuperação de estradas vicinais do município. Considerando que a unidade instrutiva relata que a situação atual do convênio no site transferegov consta como "Prestação de Contas Comprovada - Em Análise" (peça 13). Considerando que cabe ao órgão concedente dos recursos proceder originariamente ao exercício do controle e da fiscalização sobre a execução do convênio, bem como pelo exame e aprovação da prestação de contas apresentada pelo convenente, adotando as providências legais cabíveis, devendo o TCU atuar caso eventual processo de tomada de contas especial seja encaminhado pelo órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 007.933/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maracaçumé - MA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.